Tribunal: CARF
Processo: 13732.000736/2008-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA NOIRA PASSOS DA COSTA DEVELLY MONTEZ
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2021-01-11

Inteiro teor:
S2-TE03
S2-TE03 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
13732.000736/2008-21 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2003-002.882 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
15 de dezembro de 2020 Recorrente
Recorrente
ROBERTO ANTONIO GUIMARAES Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2003
DEDUÇÕES NA DECLARAÇÃO DE AJUSTE
Todas as deduções pleiteadas na declaração de ajuste estão sujeitas a
comprovação ou justificação, a juízo da autoridade lançadora.
DESPESAS MÉDICAS.
As despesas médicas dedutíveis restringem-se aos pagamentos efetuados pelo
contribuinte para o seu próprio tratamento ou o de seus dependentes.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso voluntário, para restabelecer a dedução de despesas médicas no
montante de R$6.500,00.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Presidente e relatora
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Wilderson Botto e Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez.
Relatório
Notificação de lançamento
Trata o presente processo de notificação de lançamento – NL (fls. 6/11), relativa a
imposto de renda da pessoa física, pela qual se procedeu a alterações na declaração de ajuste
anual do contribuinte acima identificado, relativa ao exercício de 2004. A autuação implicou na
alteração do resultado apurado de saldo de imposto a pagar declarado de R$785,72 para saldo de
imposto a pagar de R$8.214,08. A notificação noticia dedução indevida de despesas médicas,
consignando:
Foram desconsiderados os valores informados a titulo de Despesas Médicas na
Declaração de Ajuste Anual do IRPF/2004, com relação aos seguintes profissionais e
instituição/estabelecimento abaixo relacionados:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13732.000736/2008-21
Fl. 97
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-002.882 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13732.000736/2008-21

- Mauricio Cunha de Faria, CPF: 561.587.427-91.
Valor informado na declaração pelo contribuinte: R$ 3.960,00.
Motivo: Ausência de identificação nos recibos apresentados da descrição, ou natureza
do serviço profissional, que foi prestado ao contribuinte. Ademais em um dos recibos
apresentados, no valor de R$ 2.760,00, não está plenamente identificada a pessoa que
efetuou o pagamento da despesa.
- Ronald Faria Torres, CPF: 641.302.587-53.
Valor informado na declaração pelo contribuinte: R$ 6.500,00.
Motivo: Ausência de identificação nos recibos apresentados da informação especifica de
quem foram beneficiários dos serviços prestados, ou quem foram as pessoas (pacientes)
submetidas aos serviços odontológicos.
- Bárbara Gazal Costa Freitas, CPF: 080.676.977-79.
Valor informado na declaração pelo contribuinte: R$ 14.000,00.
Motivo: Ausência de identificação nos recibos apresentados do número de registro do
profissional no respectivo conselho de classe e do endereço completo do emitente
(profissional).
- Ministério da Saúde, CNPJ: 00.394.544/0192-85.
Valor informado na declaração pelo contribuinte: R$ 2.552,23.
Motivo: A comprovação de Despesas Médicas efetuada através da apresentação de
Comprovante de Rendimentos Pagos e de Retenção de Imposto de Renda Retido na
Fonte não é suficientemente satisfatória, pois não identifica a natureza do serviço que
foi prestado, assim como também os beneficiários dos respectivos
Impugnação
Cientificada ao contribuinte em 18/7/2008, a NL foi objeto de impugnação, em
5/8/2008, às fls. 3/34 dos autos, na qual o contribuinte defendeu a dedutibilidade dos valores
declarados.
A impugnação foi apreciada na 11a Turma da DRJ/RJ1 que, por unanimidade,
julgou a impugnação procedente em parte, em decisão assim ementada (fls. 47/53):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2004
DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS.
São passíveis de dedução da base de cálculo do Imposto de Renda as despesas médicas
declaradas e devidamente comprovadas por documentação hábil e idônea, que preencha
todos os requisitos estabelecidos em lei.
O colegiado de primeira instância decidiu por cancelar parte da glosa.
Recurso voluntário
Ciente do acórdão de impugnação em 22/8/2011 (fl. 60), o contribuinte, em
20/9/2011 (fl. 102), apresentou recurso voluntário, às fls. 62/80, alegando, em apertado resumo,
que:
- a declaração emitida pelo profissional Ronald Torres mencionaria a prestação de
serviços aos dependentes do contribuinte, expressão que configuraria os dependentes constantes
de sua declaração de imposto de renda.
Fl. 98
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-002.882 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13732.000736/2008-21

- os valores pagos a GEAP seriam despesas de plano de saúde e a consignação do
valor pago em seu comprovante de rendimento seria suficiente para atestar a despesa, limitada ao
titular e aos seus dependentes.
Documentos juntados
Foram juntados às fls. 84/95 documentos apresentados pelo contribuinte em
atendimento a termo de intimação de outra ação fiscal. Constatado que a ação fiscal já se
encontra encerrada e o processo correspondente arquivado, deixo de proceder ao
encaminhamento dos autos para desentranhamento desses documentos.
Voto
Conselheira Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Relatora
O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, assim, dele
tomo conhecimento.
O litígio recai sobre as despesas médicas informadas com o profissional Ronald
Torres e com GEAP.
Em seu recurso, o recorrente aponta como preliminares questões que se
confundem com o mérito e que assim serão apreciadas.
São dedutíveis da base de cálculo do IRPF os pagamentos efetuados pelos
contribuintes a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas
ocupacionais e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes (Lei no 9.250,
de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a"), desde que devidamente comprovados (art. 73, do
RIR/1999).
No que tange à comprovação, a dedução a título de despesas médicas é
condicionada ainda ao atendimento de algumas formalidades legais: os pagamentos devem ser
especificados e comprovados com documentos originais que indiquem nome, endereço e número
de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica
(CNPJ) de quem os recebeu (art. 8o, § 2o, inc. III, da Lei 9.250, de 1995).
Acerca das despesas mencionadas, a autuação consigna:
- Ronald Faria Torres, CPF: 641.302.587-53.
Valor informado na declaração pelo contribuinte: R$ 6.500,00.
Motivo: Ausência de identificação nos recibos apresentados da informação especifica de
quem foram beneficiários dos serviços prestados, ou quem foram as pessoas (pacientes)
submetidas aos serviços odontológicos.
- Ministério da Saúde, CNPJ: 00.394.544/0192-85.
Valor informado na declaração pelo contribuinte: R$ 2.552,23.
Motivo: A comprovação de Despesas Médicas efetuada através da apresentação de
Comprovante de Rendimentos Pagos e de Retenção de Imposto de Renda Retido na
Fonte não é suficientemente satisfatória, pois não identifica a natureza do serviço que
foi prestado, assim como também os beneficiários dos respectivos
Na apreciação da impugnação, no tocante a essas despesas, a decisão recorrida
registrou:
Fl. 99
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-002.882 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13732.000736/2008-21

14. Quanto aos recibos relativos aos serviços prestados por Ronald Faria Torres,
entendo que a identificação genérica dos beneficiários, no caso denominados
"dependentes", não é clara e não cumpre a formalidade de realmente identificar o real
beneficiário. Portanto, a glosa deve ser mantida.
...
16. Quanto às despesas médicas informadas no Comprovante de Rendimentos Pagos e
de Retenção de Imposto de Renda Retido na Fonte, por falta de identificação dos
serviços e dos beneficiários, entendo que a glosa deve ser mantida.
Como já mencionado, somente são passíveis de dedução as despesas médicas
próprias e dos dependentes informados na declaração de ajuste anual.
Os recibos emitidos por Ronald Torres encontram-se às fls. 16/25 e indicam que
os pagamentos efetuados pelo contribuinte são relativos a “...serviços odontológicos prestados ao
seus dependentes” (sic).
Ora, não se pode concluir que o termo dependente se relaciona aos dependentes
informados na declaração de ajuste do contribuinte, mesmo porque o recibo é emitido no ano
anterior ao da elaboração da declaração. Também se mostra pouco plausível considerar que o
profissional médico tenha conhecimento dos dados informados pelo contribuinte em sua
declaração de ajuste. O profissional poderia estar fazendo referência, por exemplo, aos
dependentes econômicos do contribuinte, que podem ser outros que não aqueles informados em
sua declaração de ajuste.
Nada obstante, em sede de recurso, o recorrente junta a declaração emitida pelo
profissional (fl.79), apontando como paciente Rafael Guimarães, filho e dependente do
contribuinte (fl.37). Dessa feita, entendo que resta comprovado que o contribuinte faz jus a
deduzir essa despesa, sendo de se restabelecer a dedução do valor de R$6.500,00
No tocante às despesas com GEAP, o recorrente junta a declaração de quitação
emitida pela instituição (fl.68), a qual não corrige as falhas apontadas na autuação e na decisão
recorrida. Quanto à natureza dos pagamentos, esse documento faz inclusive menção a existência
de plano de pecúlio, que não se configuraria em despesa dedutível. Dessa feita, mostra-se
imprescindível a discriminação dos pagamentos de acordo com sua natureza. O documento
também não consigna os beneficiários dos valores pagos.
Diante desses elementos, mostra-se correta a manutenção da glosa.
Pelo exposto, voto por dar provimento parcial ao recurso voluntário, para
restabelecer a dedução de despesas médicas no montante de R$6.500,00.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez

Fl. 100
DF CARF MF
Documento nato-digital